Tribunal: TJBA
Processo: 8015523-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015523-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO DE FOMENTO A TECNOLOGIA E A CIENCIA

Advogado(s)
:
CLAUDIO CAIRO GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E À PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela Fundação de Fomento à Tecnologia e à Ciência.

2. O acórdão embargado confirmou a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento nº 57/2016, relativa à cobrança de ISSQN dos exercícios de 2011 a 2014, em razão de vício de fundamentação no processo administrativo.

3. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, à presunção de legitimidade do lançamento tributário, à distribuição do ônus da prova e ao exame de alegada simulação das operações, além de requerer prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) ao regime de nulidades e à instrumentalidade das formas; (ii) à presunção de certeza e liquidez do crédito tributário; (iii) à distribuição do ônus da prova; e (iv) ao exame da alegação de atos dissimulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a decisão administrativa que rejeitou a impugnação do contribuinte apresentou fundamentação genérica, sem enfrentamento específico das alegações e provas apresentadas, configurando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

7. A deficiência de motivação em processo administrativo tributário não constitui mera irregularidade sanável pela instrumentalidade das formas, mas vício que compromete a validade do lançamento, não sendo suprido pela posterior judicialização da controvérsia.

8. Quanto à presunção de legitimidade do lançamento e à distribuição do ônus da prova, o acórdão analisou a natureza do fato gerador do ISSQN e consignou que a autora apresentou elementos contábeis e laudos técnicos aptos a afastar a presunção relativa do ato administrativo, deslocando ao Fisco o ônus de demonstrar a efetiva prestação de serviços.

9. A decisão enfrentou, ainda, a alegação de simulação, concluindo pela inexistência de prova concreta de desvio de finalidade ou dissimulação das operações financeiras, não se verificando qualquer omissão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

10. A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir a valoração da prova e a interpretação jurídica conferida, providência incabível na via eleita.

11. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda existente vício, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 116, parágrafo único, 148 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos, mantendo íntegro o acórdão embargado,na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06